Tribunal: TJDFT
Processo: 0001207-29.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre a agravante da reincidência. Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos da continuidade delitiva específica, já que os delitos narrados na denúncia foram dolosos, praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça, deve-se aplicar a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.
3. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos para que prevaleça o voto minoritário quanto à preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da reincidência e reconhecimento da continuidade delitiva específica, com readequação da reprimenda, restando fixada em 18 (dezoito) anos, 03 três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.